Tribunal: TJBA
Processo: 0076188-80.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0076188-80.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIODONTO DO BRASIL CENTRAL NACIONAL DAS COOPERATIVAS ODONTOLOGICAS

Advogado(s)
:
ISABEL MAGOSSO LOPES

APELADO: USS SOLUCOES GERENCIADAS S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de manifestação da parte quanto ao prosseguimento do feito. A parte autora sustentou a nulidade da decisão por falta de intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, bem como por ausência de fundamentação adequada nos termos do art. 93, IX, da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de comprovação de intimação pessoal da parte autora, exigida nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, impede a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) estabelecer se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal da parte nos casos de abandono do processo ou paralisação por sua negligência, o que não foi comprovado nos autos.

A simples publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico, sem comprovação de ciência pessoal da parte autora, não supre a exigência legal.

A intimação publicada, além disso, não apresentou o nome dos advogados da parte autora, o que compromete a validade do ato.

A sentença proferida não apresentou fundamentação suficiente, limitando-se a declarar a extinção do feito sem análise das particularidades do caso, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo com fundamento no art. 485, II e III, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte, sob pena de nulidade.

Sentença que não enfrenta os elementos fáticos e jurídicos do caso concreto viola o dever constitucional de fundamentação e deve ser anulada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 485, II, III e § 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0076188-80.2004.8.05.0001
, em que figuram como apelante UNIODONTO DO BRASIL CENTRAL NACIONAL DAS COOPERATIVAS ODONTOLOGICAS e como apelada USS SOLUCOES GERENCIADAS S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator